Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706441-61.2022.8.07.0018 APELANTE: DIVINO PINTO DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Analisando os autos verifica-se que não foram deferidos os benefícios da gratuidade de justiça e que o apelante-autor recolheu as custas iniciais (ids. 41181139 e 41181140). Intime-se o apelante-autor para que, no prazo de 5 dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 13 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora